Tribunal: TCU
Processo: 028.339/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marina Dias Marinho ao Acórdão 4228/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marina Dias Marinho ao Acórdão 4228/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas em processo de tomada de contas especial, com aplicação, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00, em razão da omissão no dever de prestar contas no prazo estipulado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante.